Tribunal: TJSP
Processo: 1040161-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
prestação de serviços. energia elétrica. ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens dos segurados da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Danos causados por fato do serviço. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC).

Ementa:
prestação de serviços. energia elétrica. ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens dos segurados da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Danos causados por fato do serviço. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Laudos técnicos comprovando a existência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, invertidos os ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.